Tribunal: TJSP
Processo: 2212083-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para juízo de conformidade – Julgamento do Tema 1.190 do C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado – Requisição de pequeno valor – Arbitramento de honorários advocatícios – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para juízo de conformidade – Julgamento do Tema 1.190 do C. Superior Tribunal de Justiça – Modulação para que a tese seja aplicável apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do Acórdão – No caso concreto, cumprimento de sentença proposto antes de publicado o Acórdão no Tema 1.190/STJ – Acórdão original readequado para dar provimento ao recurso, com determinação – Recurso provido.